Tribunal: TJDFT
Processo: 0763777-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
1. A citação é ato processual por meio do qual a parte demandada é informada sobre a existência de processo em seu desfavor e é chamada a integrar a relação processual para atuar de acordo com seus interesses (art. 238, CPC/15).
2. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Inteligência do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.